Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-51.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000720-51.2017.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: SANDRA DE OLIVEIRA BATISTA Advogado(s):RUANE FILGUEIRAS BARBOSA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS + 1/3 E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Rio Real contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000720-51.2017.8.05.0216, ajuizada por Sandra Maria da Silva, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de FGTS do período de 01/04/2014 a 30/11/2016, décimos terceiros proporcionais dos anos de 2014 a 2016 e férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação. A sentença também impôs o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais, observada a isenção legal. O Município recorre alegando a nulidade do contrato de trabalho e ausência de direito às verbas trabalhistas além do salário e dos recolhimentos previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular autoriza o pagamento de verbas trabalhistas típicas de vínculo efetivo, como férias, décimo terceiro salário e FGTS; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para limitar a condenação ao pagamento de saldo de salários e contribuições previdenciárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre a autora e o Município de Rio Real, embora formalmente por tempo determinado, foi reiteradamente renovado e utilizado para suprir necessidade permanente, violando o art. 37, IX, da CF/1988 e os critérios fixados no Tema 612 da Repercussão Geral do STF. 4. A ausência de concurso público para a contratação caracteriza a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988, restando ao contratado apenas os direitos remuneratórios decorrentes do trabalho prestado, conforme fixado no Tema 916 do STF e na Súmula 363 do TST. 5. Contudo, diante do desvirtuamento do regime de contratação temporária e da efetiva prestação de serviços, incide o entendimento do STF no Tema 551, que reconhece o direito ao pagamento de férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 6. O Município não comprovou a quitação das verbas pleiteadas, tampouco demonstrou fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A condenação em honorários advocatícios deve observar a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, razão pela qual não cabe majoração nesta fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária irregular para funções permanentes da Administração Pública é nula, mas confere ao contratado direito à remuneração pelo serviço prestado e ao levantamento dos valores de FGTS. 2. Quando constatado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidas as verbas de natureza remuneratória como décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, para evitar o enriquecimento ilícito do ente público. 3. A ausência de comprovação de quitação das verbas pleiteadas impõe a manutenção da condenação ao seu pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, I, e § 4º, II, e art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE nº 705.140/RS (Tema 551); STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612); TST, Súmula 363; TJBA, EDcl no Processo nº 8000023-23.2019.8.05.0034, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação nº 8001078-30.2022.8.05.0090, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator 04